Tribunal: CARF
Processo: 11610.006164/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006164/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.264 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ELIANE DE FATIMA GOMES BARBOSA PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. OPÇÃO.
A opção pela tributação dos rendimentos em separado é exercida pelos
cônjuges com a entrega das declarações de ajuste anual, devendo cada cônjuge
declarar a totalidade dos rendimentos próprios.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS JURÍDICAS.
Mantém-se a exigência quando os documentos acostados aos autos não são
suficientes para afastar a caracterização de omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006164/2008-44
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.264 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006164/2008-44

qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação,
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: (...)
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. OPÇÃO.
A opção pela tributação dos rendimentos em separado é exercida pelos cônjuges com a
entrega das declarações de ajuste anual, devendo cada cônjuge declarar a totalidade dos
rendimentos próprios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
Mantém-se a exigência quando os documentos acostados aos autos não são suficientes
para afastar a caracterização de omissão de rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo:

Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/(...), ano-calendário (...), em
nome da contribuinte acima qualificada, foi alterado o resultado de imposto a pagar de
R$ (...) para R$ (...) de imposto suplementar, R$ (...) de multa de oficio, R$ (...) de juros
de mora calculados até (...), totalizando R$ (...) de crédito tributário apurado.

O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos recebidos da Fundação
Faculdade de Medicina, CNPJ 56.(...)/0001-00, no valor de R$ (...), e do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, CNPJ 60.(...)/0001-22, no valor de R$ (...).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada do lançamento (...), conforme fls. (...), a interessada apresentou,
tempestivamente, impugnação de fl. (...), em (...), alegando, em síntese, que na
declaração apresentada dentro do prazo legal consta que existe declaração em conjunto
da mesma e seu marido, (...), CPF (...), fato que não foi considerado na revisão da sua
declaração realizada pela Receita, levando a gerar a referida notificação. Alega que os
valores dos rendimentos foram divididos nas duas declarações como permite a lei
vigente.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.264 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006164/2008-44

A DRJ, em síntese, consigna que o casal optou por declarar em separado, daí a
recorrente deveria declarar a totalidade dos rendimentos recebidos em seu próprio nome e todo
rendimento auferido pela interessada deveria obrigatoriamente constar na declaração por ela
entregue, porém não o fez, havendo declaração parcial dos rendimentos percebidos, por isso foi
mantida a omissão de rendimentos.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o espólio do sujeito passivo, reiterando termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia é relativa ao lançamento de ofício suplementar, isto porque da
análise das informações e documentos apresentados pela contribuinte, e das informações
constantes dos sistemas informatizados da Administração Tributária constatou-se omissão de
rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela progressiva. Na apuração do imposto devido foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
A recorrente alega que na declaração apresentada foi indicado se tratar de
declaração em conjunto com o cônjuge, fato que não teria sido considerado na revisão da sua
declaração. Sustenta que com a declaração em conjunto os valores dos rendimentos foram e
poderiam ser divididos nas duas declarações como permitiria a legislação.
Pois bem. Não assiste razão a recorrente. Explico.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.264 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006164/2008-44

São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme dispõe o
art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n.o 3000/1999 (RIR/99), a saber:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei 4.506, de 1964, art. 16,
Lei 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei 8.383, de 1991, art. 74, e Lei 9.317, de 1996, art.
25, e Medida Provisória 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários.
Alega a contribuinte que foi apresentada declaração em conjunto com seu cônjuge
e que os valores dos rendimentos recebidos pelos dois foram divididos nas duas declarações.
Todavia, esse não é o procedimento correto, caso efetivamente tivesse optado pela declaração em
conjunto. Isto porque, na declaração em conjunto o declarante declara a totalidade dos valores
que recebe e, ainda, declara, pela totalidade, os valores percebidos pelo dependente. Não há uma
divisão dos valores.
De toda sorte, no caso dos autos a prova aponta para declarações “em separado”,
sendo a opção definitiva, não sujeita a mudança. É que cada cônjuge entregou uma declaração e
a opção pela tributação dos rendimentos em separado é exercida pelos cônjuges com a entrega
das declarações de ajuste anual, cada um entregando a sua, devendo cada cônjuge declarar a
totalidade dos rendimentos próprios, portanto.
Logo, não assiste razão a recorrente. Deveras, veja-se o contexto regulamentar.
A regra geral de tributação para as pessoas físicas é tributar os rendimentos em
separado. Opcionalmente, poderão os cônjuges apresentar declaração em conjunto, nos termos
do art. 8.o do RIR/99, que assim dispõe:
Declaração em Separado
Art.7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinquenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la."
Declaração em Conjunto
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.264 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006164/2008-44

"Art.8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Assim, depreende-se que o casal pode tributar em conjunto os rendimentos
recebidos por cada um e, neste caso, o cônjuge declarante poderá considerar o outro como seu
dependente, o que significa que além dos rendimentos do interessado, os rendimentos do cônjuge
também deverão ser adicionados aos rendimentos do declarante na declaração de ajuste anual.
No caso recorrido, ambos receberam rendimentos tributáveis no ano-calendário e,
conforme sistemas informatizados da RFB, constata-se existência de DIRPF para cada cônjuge.
Ao entregar DIRPF em nome de cada um dos cônjuges, a recorrente manifestou
sua intenção em tributar os seus rendimentos e os de seu marido em separado. Cada qual deveria
declarar e oferecer a tributação a totalidade de seus próprios rendimentos.
Assim, de acordo com o citado art. 7o, cada um deveria declarar a totalidade dos
rendimentos recebidos em seu próprio nome e todo rendimento auferido pela interessada deveria
obrigatoriamente constar na declaração por ela entregue.
Entretanto, verifica-se que a opção pela entrega de declaração em separado não foi
exercida corretamente pela contribuinte, haja vista que foram declarados em sua DIRPF parte
dos rendimentos recebidos da Fundação Faculdade de Medicina e parte dos rendimentos
recebidos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, conforme documentos e sistemas
informatizados da RFB.
Conclui-se que deve ser mantida a omissão de rendimentos, sendo acertada a
decisão de primeira instância.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.264 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006164/2008-44

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 130
DF CARF MF
Original